Tribunal: TJDFT
Processo: 0728223-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. MANDADO DE PRISÃO. COMPETÊNCIA DA VEPEMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA, que reconverteu provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem expedir mandado de prisão. O sentenciado não foi localizado para início do cumprimento da pena, mesmo após diversas diligências e intimação por edital. O Ministério Público requereu a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, para viabilizar audiência de justificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível converter provisoriamente a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade diante da não localização do sentenciado; e (ii) estabelecer se, nessa hipótese, a VEPEMA tem ou não a competência funcional para a emissão de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para possibilitar a audiência de justificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execuções Penais autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando o condenado não for encontrado por estar em local incerto e não sabido ou desatender à intimação por edital (LEP, art. 181, § 1o, “a”).
4. O sentenciado tem o dever de manter seu endereço atualizado nos autos, sendo sua omissão causa suficiente para a reconversão provisória da pena alternativa.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a competência da VEPEMA para expedir mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, mesmo na hipótese de reconversão provisória, com o objetivo de possibilitar a audiência de justificação, momento em que será assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6. A adoção de medidas alternativas de localização do sentenciado, como pesquisas periódicas em sistemas de dados, não exclui a possibilidade legal e razoável da expedição de mandado de prisão quando esgotadas tais diligências, sobretudo diante da reiteração da ausência do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de localização do sentenciado justifica a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. 2. É legítima a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para possibilitar a realização da audiência de justificação. 3. O Juízo da VEPEMA possui competência para a adoção dessas medidas até a estabilização definitiva da pena privativa de liberdade."
Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 181, § 1o, “a”; CP, art. 44, § 4o
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1420714, 0708500-76.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 05.05.2022; TJDFT, Acórdão 1426948, 0710212-04.2022.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 26.05.2022; TJDFT, Acórdão 1757069, 0726169-11.2023.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, j. 18.09.2023; TJDFT, Acórdão 2014311, 0714317-19.2025.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, j. 26.06.2025